Tribunal: TJDFT
Processo: 0702325-53.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO EM RAZÃO DA DESERÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA DO RECORRENTE. INTIMAÇÃO DA DECISÃO VIA DJE. ADEQUAÇÃO. ART. 28 DO RITR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de agravo interno interposto pela autora contra decisão monocrática do relator que não conheceu do recurso inominado por ela interposto em razão de sua deserção (ID 63939829).2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64373028).3. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão monocrática que indeferiu a assistência judiciária gratuita à agravante não acompanha o entendimento majoritário deste E. Tribunal, o qual fixa o critério objetivo de remuneração até 5 salários mínimos para a concessão do referido benefício. Defende a nulidade das intimações das decisões de ID 63627588 e 63939829. Aduz que a agravante nunca restou intimada pelo sistema PJE, mas tão somente pelo Diário Eletrônico. Alega que o Diário Eletrônico não é o meio de publicação dos atos processuais neste E. Tribunal. Afirma que este E. Tribunal violou o direito à Publicidade dos Atos Processuais e ao Contraditório e Ampla Defesa, previstos no art. 5o, LV e LX, da Constituição Federal. Requer que seja deferida a assistência judiciária gratuita. Subsidiariamente, pede a reabertura do prazo concedido na decisão de ID63627588, mediante a realização de intimação de todas as decisões por meio do sistema PJE.4. Em contrarrazões, o agravado Iberia Lineas Aereas de Espanã refuta as alegações da agravante e pugna pelo desprovimento do recurso (ID 65142775).II. Questão em discussão5. Saber se há nulidade nas intimações das decisões monocráticas de ID 63627588 e 63939829.III. Razões de decidir6. As razões da agravante não merecem acolhimento.7. Inicialmente, vale notar que, contrariamente ao que sustenta a agravante, a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, ora agravante, levou em consideração o critério objetivo equivalente à renda mensal inferior a cinco salários-mínimos, com base na Resolução 271, de 22 de maio de 2023, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal. Na realidade, o indeferimento foi corroborado justamente pelo fato de a remuneração bruta da recorrente ultrapassar o valor correspondente a cinco salários mínimos.8. Pois bem, nos termos do art. 28, caput e §1o, do RITR, "todas as intimações efetuadas pelos órgãos regidos por este Regimento serão realizadas por meio eletrônico", devendo ser "publicadas no Diário da Justiça as intimações de processos em tramitação no sistema PJe". Ademais, nos termos do §2o do referido artigo, "as instituições que gozam de prerrogativa de intimação pessoal serão intimadas por meio do sistema PJe".9. No caso, não há falar em necessidade de intimação pessoal via sistema PJe, sendo, portanto, a hipótese de intimação via DJe.10. Por outro lado, tanto a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, concedendo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento do preparo (ID 63627588), quanto a que não conheceu do recurso, em razão da deserção (ID 63939829), foram devidamente disponibilizadas no DJe e publicadas no primeiro dia útil subsequente (ID 63777007 e 64087662), de modo que caberia à recorrente, ora agravante, ter adotado a medida que entendesse cabível no prazo assinalado.11. No entanto, a recorrente quedou-se inerte, razão pela qual o recurso foi considerado deserto, não havendo falar em nulidade das referidas intimações.12. Nesse sentido: Acórdão 1797265, 0703290-61.2020.8.07.0017, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023.IV. Dispositivo e tese13. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.Tese de julgamento: "Não há falar em nulidade da intimação se esta se deu em estrita observância ao disposto no art. 28 do RITR".